Tribunal: TJSP
Processo: 2050738-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a Ré autorize a realização da cirurgia prostatovesiculectomia radical via robótica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Prescrição médica para tratamento urgente. Autor com estágio avançado de câncer de próstata e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a Ré autorize a realização da cirurgia prostatovesiculectomia radical via robótica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Prescrição médica para tratamento urgente. Autor com estágio avançado de câncer de próstata e com problemas cardíacos. Negativa de cobertura. Aparente abusividade. Inteligência das Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Multa diária mantida nos patamares estabelecidos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050738-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado PAULO AFONSO COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050738-60.2020.8.26.0000 -Voto no 12442
2
VOTO No: 12442
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2050738-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA CIA. DE SEGURO SAÚDE S/A.
AGRAVADO: PAULO AFONSO COUTINHO
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: CINIRA PALHARES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Cominatória
e
Indenizatória com pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que
concedeu a tutela de urgência para determinar que a Ré autorize a
realização da cirurgia prostatovesiculectomia radical via robótica,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.
Prescrição médica para tratamento urgente. Autor com estágio
avançado de câncer de próstata e com problemas cardíacos.
Negativa de cobertura. Aparente abusividade. Inteligência das
Súmulas n° 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis
à concessão da tutela pleiteada. Multa diária mantida nos
patamares estabelecidos. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 87 que, nos Autos de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de
urgência, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré autorize a realização da
cirurgia prostatovesiculectomia radical via robótica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada em 30 (trinta)
dias.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que as Seguradoras de
Operadoras de plano de saúde atuam apenas de forma suplementar ao sistema público de
saúde, não se podendo imputar a estas Empresas a responsabilidade de garantir aos seus
clientes acesso a toda e qualquer forma de tratamento. Aduz que o Contrato não possui
cobertura por se tratar de um procedimento que não consta no rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). Assevera ainda que o valor da multa pelo suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050738-60.2020.8.26.0000 -Voto no 12442
3
descumprimento encontra-se em absoluto descompasso com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, requer o provimento do Recurso para
reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls.
111), com apresentação de Contraminuta às fls. 115/129.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso interposto
não comporta provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de
urgência proposta por “PAULO AFONSO COUTINHO” em face de “SUL AMÉRICA
CIA. DE SEGURO SAÚDE S/A.”, objetivando, em suma, a concessão de tutela de
urgência para determinar que a Empresa Ré ora Agravante providencie o necessário para
que o Autor seja submetido ao procedimento cirúrgico pleiteado na Inicial, bem como que
a Ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Inicialmente, a atividade oferecida ao Mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo art. 3o, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o caso dos Autos, ser analisado, à
luz da proteção do Consumidor, tendo em vista a imposição de cláusulas abusivas no
fornecimento de serviços (art. 6o, IV, do CDC).
No caso, os Autos foram devidamente instruídos com os Relatórios
Médicos, comprovando que houve indicação médica expressa para realização do
procedimento cirúrgico denominado “prostatovesiculectomia radical via robótica”, nos
exatos termos do seu requerimento. (fls. 68/69 e 70), tendo em vista o avançado estágio de
câncer de próstata, além disso, o Agravado possui problemas cardíacos graves.
E nem se argumente que não há previsão em rol da Agência Nacional de
Saúde (ANS) para o tratamento médico indicado. Isto porque, incide aqui o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050738-60.2020.8.26.0000 -Voto no 12442
4
Súmula no 102, deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.”
Sendo assim, considerando que a negativa de cobertura do plano de
saúde, vislumbra-se a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, a
justificarem a manutenção da Decisão ora agravada que concedeu a tutela de urgência (fls.
87), pois além de estar em risco a proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante,
que deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro, a medida concedida é passível de
reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela Empresa Ré serão de ordem
exclusivamente patrimonial.
Por outro lado, acertada a fixação de multa diária de R$ 3.000,00 (três
mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da ordem judicial, como
meio de pressionar o plano a cobrir todos os gastos com os procedimentos do tratamento
do Agravado, ressaltando-se que na hipótese “sub judice”, a multa estabelecida tem
natureza jurídica coercitiva e não punitiva, pelo que, cumprida a contento a determinação
judicial, a Operadora de Saúde ficará isenta de seu pagamento.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
riscos à saúde do Agravado, é imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida,
porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. REEMBOLSO.
Apelado portador de carcinoma de próstata. Negativa de cobertura de
cirurgia robótica. Contrato que se submete às regras do CDC.
Existência de prescrição médica expressa. Procedimento que se afigura
imprescindível a garantir a sobrevivência do paciente, que não pode ser
privado dos avanços da Medicina. Rol de coberturas obrigatórias da
ANS meramente exemplificativo. Inteligência da Súmula 102 do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050738-60.2020.8.26.0000 -Voto no 12442
5
Procedimento previsto no Anexo I da Resolução 428 da ANS.
Inteligência do artigo 12 da Norma Executiva. Cobertura da
prostatectomia robótica obrigatória. Condenação mantida. LIMITAÇÃO
DE REEMBOLSO. Descabimento. Pagamento prévio decorrente da
recusa anterior da Apelante. Ausência de livre escolha do beneficiário.
Procedimento realizado em Hospital conveniado. Restituição integral
dos valores despendidos. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários
advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
no
1001602-49.2018.8.26.0011; 2a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Relatora: Des. Rosangela Telles; Data do Julgamento: 23/01/2019).
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação Principal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos próprios e jurídicos
fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora